Tribunal: TJDFT
Processo: 0709431-40.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO EM PRISÃO DOMICILIAR. SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE COMPARECIMENTO EM JUÍZO. PANDEMIA DA COVID-19. RETOMADA DA OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO APENADO. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DOS PERÍODOS COMO EFETIVO CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público em face de decisão que considerou como de efetivo cumprimento de pena os períodos de ausência de apresentação do apendo em Juízo abrangidos pela pandemia da COVID-19 e posterior à pandemia.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se os períodos de não apresentação do apenado em Juízo em razão do estado de calamidade pública da COVID-19 e posterior a pandemia podem ser considerados como tempo de efetivo cumprimento de pena.
III. Razões de decidir:
3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o período de suspensão do comparecimento em Juízo em razão da pandemia da COVD-19, embora não constitua falta grave, por não se tratar de fato imputável ao apenado, não pode ser considerado como tempo de efetivo cumprimento de pena.
4. O período de não comparecimento periódico em Juízo posterior a pandemia da COVID-19 também não pode ser computado como de efetivo cumprimento da sanção penal, ainda que não constitua falta grave em razão da ausência de intimação do apenado acerca da retomada das apresentações.
5. Reforma da sentença que se impõe para que seja desconsiderado como efetivo cumprimento de pena os interregnos de ausência de apresentação do apenado ocorridos durante o período pandêmico (maio-2021 a março-2022) e no período posterior (abril-2022 a julho-2024), com o consequente recálculo do tempo de pena cumprida e de pena remanescente.
IV. Dispositivo:
6. Recurso provido.